Tribunal: STJ
Processo: 2036737-94.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134616 - SP(2025/0496891-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VICTORIA RUEDA INACIO
ADVOGADO
: VINICIUS NEGRÃO ZOLLINGER - SP285133
AGRAVADO
: RODRIGO AFANASIEV PISTELLI
ADVOGADO
: RONALDO RAMSÉS FERREIRA - SP281928
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 115/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso por intempestividade e irregularidade na
representação processual.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se deve ser mantido o não conhecimento do recurso
especial por intempestividade e se a ausência de juntada de procuração ou
da cadeia completa de substabelecimento após intimação atrai a
.
Súmula n. 115/STJ
III. Razões de decidir
3. A parte recorrente interpôs o recurso especial fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos arts. 219,
, e 1.003, § 5o, do CPC, o
caput
que evidencia sua manifesta intempestividade.
4. Ausente procuração ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial, incide a
.
Súmula n. 115/STJ
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56893758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:52:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ba08c593-de66-4491-afc1-4dcf534dfae7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:52:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ba08c593-de66-4491-afc1-4dcf534dfae7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134616 - SP(2025/0496891-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VICTORIA RUEDA INACIO
ADVOGADO
: VINICIUS NEGRÃO ZOLLINGER - SP285133
AGRAVADO
: RODRIGO AFANASIEV PISTELLI
ADVOGADO
: RONALDO RAMSÉS FERREIRA - SP281928
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 115/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso por intempestividade e irregularidade na
representação processual.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se deve ser mantido o não conhecimento do recurso
especial por intempestividade e se a ausência de juntada de procuração ou
da cadeia completa de substabelecimento após intimação atrai a
.
Súmula n. 115/STJ
III. Razões de decidir
3. A parte recorrente interpôs o recurso especial fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos arts. 219,
, e 1.003, § 5o, do CPC, o
caput
que evidencia sua manifesta intempestividade.
4. Ausente procuração ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial, incide a
.
Súmula n. 115/STJ
Documento eletrônico VDA56412554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:44
Código de Controle do Documento: dffb1cc6-e14f-461b-9189-3665f04ea22a

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 423–429) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do recurso por intempestividade e por aplicação da
.
Súmula n. 115/STJ
Em suas razões, a parte alega que (fl. 427):
Todavia, a aplicação desse entendimento pressupõe a efetiva oportunidade
de regularização, o que deve ocorrer em observância ao princípio da
cooperação processual.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 433–441), requerendo a aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC, a condenação por litigância de má-fé e a
art. 1.021,
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 419–420):
Cuida-se de Agravo interposto por VICTORIA RUEDA INACIO, à decisão
que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de VICTORIA RUEDA INACIO, verifica-se
que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 14.04.2025,
sendo o Recurso Especial interposto somente em 23.06.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts.
art. 994,
c/c
1.003, § 5o, 1.029 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de
Agravo
contra decisão colegiada configura-se erro
Regimental/Interno
Documento eletrônico VDA56412554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:44
Código de Controle do Documento: dffb1cc6-e14f-461b-9189-3665f04ea22a

grosseiro, sendo absolutamente incabível, nem interrompendo nem
suspendendo o prazo para a interposição do Recurso Especial, como, de
fato, ocorreu na espécie.
Nesse sentido, AgInt no
, Rel. Ministro Villas Bôas
AREsp 1493556/SP
Cueva, Terceira Turma, DJe 11.12.2019; e AgInt no AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1338369/DF
27.9.2019.
Ademais, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes e/ou
ao subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. VINICIUS NEGRÃO
ZOLLINGER.
Além disso, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, deixou o prazo transcorrer
.
in albis
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na
.
Súmula n. 115/STJ
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003,
caput
§ 5o, do CPC.
Nos termos da monocrática agravada, a parte apresentou sua insurgência
após decorrido o prazo legal, sem demonstrar eventual alteração no prazo recursal.
Ademais, a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração ou da
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e
do Recurso Especial, Dr. VINICIUS NEGRÃO ZOLLINGER.
Intimada para sanar o vício (fl. 415), com fundamento no
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, a parte não se manifestou (fl. 417).
Em tais circunstâncias, deve ser mantida a decisão da Presidência que
apontou a intempestividade do recurso especial e a incidência da Súmula n. 115/STJ
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56412554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:44
Código de Controle do Documento: dffb1cc6-e14f-461b-9189-3665f04ea22a

Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56412554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:44
Código de Controle do Documento: dffb1cc6-e14f-461b-9189-3665f04ea22a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.134.616 / SP
Número Registro: 2025/0496891-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062587020228260223 00083107320218260223 10022021120218260223 20367379420258260000
62587020228260223 6258702022826022300083107320218260223 83107320218260223
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VICTORIA RUEDA INACIO
ADVOGADO : VINICIUS NEGRÃO ZOLLINGER - SP285133
AGRAVADO
: RODRIGO AFANASIEV PISTELLI
ADVOGADO : RONALDO RAMSÉS FERREIRA - SP281928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VICTORIA RUEDA INACIO
ADVOGADO : VINICIUS NEGRÃO ZOLLINGER - SP285133
AGRAVADO
: RODRIGO AFANASIEV PISTELLI
ADVOGADO : RONALDO RAMSÉS FERREIRA - SP281928
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56868331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:42
Código de Controle do Documento: e774f3a5-db59-44ce-ac79-2592b0f53bf8

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:42
Código de Controle do Documento: e774f3a5-db59-44ce-ac79-2592b0f53bf8